Tribunal: TJMT
Processo: 1022008-18.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022008-18.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - CPF: 291.245.388-76 (ADVOGADO), MARCIO FALQUETTI DE SOUZA (APELADO), LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 039.646.021-67 (ADVOGADO), HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 883.894.641-87 (ADVOGADO), EDUARDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.991-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –FIXAÇÃO DE ASTREINTES EM FAVOR DO ESTADO – VIOLAÇÃO DO INCISO IV DO ART. 77 DO CPC – POSSIBILIDADE - § 3º, ART. 77 DO CPC – MANUTENÇÃO DO VALOR – ASTREINTE EM FAVOR DA PARTE – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(1) – Na conjugação do inciso IV e § 3º, do artigo 77 do CPC, possível se apresenta a condenação da parte que deixa de cumprir com exatidão as determinações judiciais inclusive majoração desta pela recalcitrância. Mantém-se a multa de 20% sobre o valor do proveito econômico da demanda (R$ 3.380,75), atualizado.

(2) Se a multa aplicada em favor da parte esta fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser encarada esta como uma loteria, deve o valor ser decotado para patamar mais justo e que corresponda em relação ao ato, verificando esta situação de forma objetiva.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ITAU UNIBANCO S/A, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO regida pelo Decreto-Lei 911/69 que promoveu em face de MÁRCIO FALQUETTI DE SOUZA, todos identificados nos autos. Consta dos autos apreensão, veiculo levado fora do Estado e, posteriormente, em face da purgação da mora, o veiculo foi devolvido ao apelado. Entretanto, não lhe foram devolvidos os documentos do veiculo.

Em face deste aspecto, quando da sentença, fazendo suas razões de decidir, a instituição financeira apelante foi condenada na multa em favor do Estado, primeiramente de 10% e, posteriormente, dobrada para 20% sobre o valor da causa, corrigida em despacho – R$ 3.380,75. Condenou, também, em multa, em favor do apelado, no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) ao dia, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em grau recursal, a instituição financeira discorda da decisão de piso. Em relação às multas aplicadas em favor do Estado e em favor da parte, anota que não foi possível a devolução em face de entraves burocráticos junto ao Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo. E, alternativamente, pretende sua minoração.

Em resposta ao recurso, o apelado pugna pelo conhecimento e desprovimento recursal.

É o relatório.

Incluir na pauta para julgamento.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

(Relator).

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Como já relatado, busca o apelante a reforma da decisão para afastar a multa diária arbitrada em desfavor do apelante e, em entendimento contrário que seja adequada e proporcional limitada, fixada em prazos e valores razoáveis, de modo a viabilizar o seu devido cumprimento, evitando-se o enriquecimento ilícito. De igual forma, pretende a exclusão ou minoração em relação à multa aplicada em favor do Estado de Mato Grosso em face das determinações constantes do § 3º, do artigo 77, do CPC por desatendimento a determinação judicial, consoante o estabelecido no seu inciso IV.

Constam dos autos que emrazão de contrato de financiamento firmado com o Réu para aquisição do veículo descrito na inicial, este ficou inadimplente, ensejando, assim, a busca e apreensão do veículo.

Que a liminar foi deferida, tendo sido o veículo objeto da demanda apreendido em 04/12/2018, conforme auto de busca e apreensão juntado aos autos; que após o requerido ter purgado mora, o veículo foi-lhe devolvido, restando pendente a devolução da documentação e, ante o não atendimento da determinação judicial foi aplicada a multa ora questionada no presente recurso.

Analisando a sentença, para uma melhor elucidação, deve ser visto os acertos e desacertos em relação à parte dispositiva da sentença, aparando todas as arestas, passo a anotar o seguinte.

(1) - Da multa em favor do Estado – Pelo que se vê, em primeiro tópico, o magistrado de piso, a titulo de cominação pecuniária, pelo fato de a parte apelante não ter cumprido inicialmente o despacho anterior (ID 22215208), majorou esta verba, fundamentando no artigo 77, inciso IV, do CPC, em, 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado, em favor do Estado de Mato Grosso.

Tal dispositivo, com clareza, anota a possibilidade de condenação da parte que descumprir os deveres consolidados no artigo 5º do CPC, na penalidade de até 20% (vinte por cento) em favor do Estado, consoante o estabelecido no § 3º, do artigo 77, do CPC, o juiz, em face da recalcitrância do apelante, fixou, inicialmente em 10% (dez por cento) mas, persistindo a desobediência, a majorou para o valor máximo, ou seja, 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda. No caso em apreço, deve ser vista que o valor da causa é o valor do débito remanescente, à data da propositura da demanda, cujo valor foi pago pelo requerido em expediente regular de purgação de mora, ou seja, de R$ 3.380,75 (três mil; trezentos e oitenta reais e setenta e cinco centavos) valor corrigido em despacho interlocutório pelo magistrado de piso em face da irregularidade em relação a este valor que foi anotado na inicial, ficando aqui o registro.

Seguindo o mesmo trilho jurídico esposado pelo magistrado sentenciante, não procedem aos argutos argumentos da instituição financeira. O que a instituição financeira alega para se livrar desta pena pecuniária prescrita no CPC diz respeito que tal devolução diz respeito a entraves burocráticos existentes no Departamento de Transito do Estado de São Paulo.

Trata-se de um equivoco sem precedentes. O que não foi cumprido foi tão somente a devolução dos documentos em relação ao veículo apreendido e reintegrado novamente na posse do devedor fiduciário em face da purgação da mora, pelo pagamento do saldo remanescente, na ordem de R$ 3.380,75 (três mil; trezentos e oitenta reais e setenta e cinco centavos), documento estava em poder da instituição financeira multada e nada tendo em relação ao Departamento de Transito do Estado de São Paulo como esta a afirmar.

E, realmente, esta decisão não foi cumprida, correta a decisão de piso que, em razão de violação do inciso IV, do artigo 77, do CPC, por deixar de cumprir a decisão judicial, cominou a multa em favor do Estado de Mato Grosso, dentro da dicção do § 3ª, do citado dispositivo legal. E, igualmente recalcitrante, impunha sim a majoração, como bem explicitado pelo magistrado na sentença recorrida.

Desta forma, correta a sentença neste tópico e apenas deve ser consertado, para evitar dúvidas na fase de liquidação, que a multa aplicada pelo magistrado, por infração do prescrito no inciso IV, do artigo 77 CPC, revertendo em favor do Estado de Mato Grosso é de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa que, consertado pelo despacho do juiz sentenciante, é de R$ 3.380,75 (três mil, trezentos e oitenta reais e setenta e cinco centavos), corrigidos desde a distribuição da ação, ou seja, desde 19/07/2018.

A imposição de multa visa a garantir a eficácia da determinação judicial, bem como a dar efetividade e agilidade ao processo, sendo certo que o descumprimento da decisão - quando há possibilidade de cumprimento - também constitui ato atentatório à dignidade da justiça, a qual não pode ser medida tal como os interesses das partes.

A propósito, caminha a jurisprudência pátria:

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. AFASTAMENTO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIM1. Não prospera a pretensão da parte agravante de ver afastada a cominação de multa, pois a medida tem se revelado útil ao efetivo cumprimento do comando judicial. 2. A imposição de multa visa a garantir a eficácia da determinação judicial, bem como a dar efetividade e agilidade ao processo, sendo certo que o descumprimento da decisão - quando há possibilidade de cumprimento - também constitui ato atentatório à dignidade da justiça, a qual não pode ser medida tal como os interesses das partes. 3. Agravo de instrumento improvido. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. TRF-4. Agravo de instrumento n. 2008.04.00.033121-0. Relator: Fernando Quadros da Silva. 3ª Turma. Data da publicação 09/05/20)’.

Assim, mantém-se irretocável a sentença nesta parte.

(2) - Da multa aplicada em favor da parte/requerida – De outro lado, temos que a sentença, condenou a instituição financeira em multa, de R$ 1.000,00 (um mil reais), por dia, depois de transitada em julgado a sentença, pela não devolução dos documentos, até o limite máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Neste ponto, não resiste qualquer argumento jurídico à manutenção da multa.

Isto porque, em primeiro aspecto, trata-se de um documento sem qualquer valor jurídico.

Como se vê dos autos, o veículo foi apreendido em 06/12/2018 juntamente com o documento cuja devolução não se efetivou até a presente data.

É de conhecimento de que, o documento para o veiculo transitar renova-se a cada ano e, com certeza, o apelado já está em poder de documento atualizado em relação ao veiculo, se é que o mesmo não o vendeu posteriormente para terceiros. De outro lado, a questão na época, poderia ser tratada pelo apelado com pedido de expedição de 2ª. Via e carreando para os autos as despesas.

Desta forma, malogrado a desobediência no que tange a devolução do documento e sua condição de imprestável em face de perda de sua validade, o valor fixado, a título de ‘astreintes’, quer pelo valor individual (R$ 1.000,00 por dia), quer em relação ao montante máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais), revela-se fora da razoabilidade e da proporcionalidade.

Conforme o definido pelo STJ, ARESP 738682, constata-se que a multa por descumprimento contratual, em certas ocasiões está sendo comparada a verdadeira loteria para avaliação do valor por parte dos magistrados. E, segundo critérios objetivos, deve ser levando em conta os seguintes fatores:

(i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado.

(ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade).

(iii) capacidade econômica e capacidade de resistência do devedor.

(iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo.

Forte nestes argumentos, o descumprimento daquela determinação judicial, ausência de entrega de um documento, hoje, sem qualquer valia ao apelado, não pode gerar uma multa de tamanha envergadura, devendo ser revista em grau recursal.

Por tal aspecto, reduzo as ‘astreintes’ para tão somente R$ 5.000,00 (cinco mil reais), suficientes para atendimento dos predicados da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração os aspectos delineados acima

A propósito, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça:

‘AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO PARA INCIDÊNCIA DA MULTA COMINATÓRIA. NULIDADE DA DECISÃO QUE ESTIPULA AS ASTREINTES SEM A ESTIPULAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss) (AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 14/12/2016). 2. Não fixado prazo para o cumprimento da obrigação de fazer, não cabe a incidência da multa cominatória uma vez que ausente o seu requisito intrínseco temporal. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1361544/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/17, DJE 05/10/2018).

CONCLUSÃO.

Com estas considerações, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para: a) em relação à multa aplicada em favor do Estado de Mato Grosso, seja consolidado 20% (vinte por cento) sobre o saldo devedor em relação ao contrato objeto da ação de busca e apreensão, devidamente atualizada, sentença mantida. b) em relação à multa aplicada em favor do apelado, reduzo-a para tão somente R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sentença parcialmente reformada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020